Tribunal: TJDFT
Processo: 0730999-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA EM VIGA EXISTENTE NA UNIDADE DA EDIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO CONTIDA NA DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANÁLISE COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. LAUDOS PERICIAIS APRESENTADOS PELAS PARTES. DIVERGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA OBRA. PEDIDO RECONVENCIONAL. PAGAMENTO AO CONDOMÍNIO DO VALOR DESPENDIDO COM A OBRA REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo as provas documental e pericial as únicas cabíveis para a solução da controvérsia e, não tendo sido requerida, pelas partes, a produção de prova técnica, cabe a análise da questão com base na documentação juntada aos autos.

2. Se os laudos periciais produzidos unilateralmente, por cada uma das partes, são divergentes quanto à matéria, cabe ao julgador apreciá-los de acordo com as peculiaridades do caso e adotar, de maneira fundamentada, a solução que lhe pareça mais acertada.

3. Constatado que a inspeção do engenheiro contratado pelo autor, foi realizada de forma mais superficial, conforme declinado pelo próprio (Engenheiro) no laudo expendido, há de ser considerado, o laudo mais detalhado, apresentado pelo réu, que concluiu ser desnecessária a reparação da viga situada no apartamento do autor, sobretudo por se tratar de viga secundária, que não compromete a segurança da edificação.

4. Verificada a ausência de necessidade da obra realizada pelo condomínio, por determinação em tutela de urgência, mostra-se escorreita a improcedência do pedido de obrigação de fazer, formulado pelo autor, ao passo que cabível sua condenação (autor), em sede reconvencional, ao pagamento do valor despendido pelo condomínio para a realização da obra.

5. Recurso desprovido.